Tribunal: TJMT
Processo: 1038039-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038039-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LHAIS HELENA SANTOS HENRIQUE AMARAL - CPF: 594.838.811-53 (APELANTE), AMARAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.445.090/0001-46 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LHAIS HELENA SANTOS HENRIQUE AMARAL - CPF: 594.838.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.445.090/0001-46 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEFICÁCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTIDA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pela empresa estipulante e pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, determinando o restabelecimento da cobertura assistencial, mas julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, sem comprovação de notificação prévia eficaz; e (ii) estabelecer se o cancelamento indevido do plano de saúde configura dano moral indenizável, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, ainda que admitida após doze meses de vigência, exige notificação prévia eficaz do usuário ou da estipulante, com antecedência mínima de sessenta dias.

O simples envio postal de correspondência, desacompanhado de comprovação do efetivo recebimento ou da ciência inequívoca do destinatário, não satisfaz a exigência de notificação válida, sobretudo quando se trata de contrato de natureza essencial.

Compete à operadora do plano de saúde demonstrar a adoção de meios idôneos e diligentes para assegurar a efetiva comunicação da rescisão, em observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva.

A ineficácia da notificação prévia torna abusiva a rescisão unilateral do contrato, legitimando o restabelecimento da cobertura assistencial.

O mero inadimplemento contratual, consistente no cancelamento indevido do plano de saúde, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto à saúde, à dignidade ou à esfera extrapatrimonial dos beneficiários.

Ausente prova de negativa de atendimento, interrupção de tratamento médico essencial ou agravamento do estado de saúde, é incabível a condenação por danos morais.

Reconhecida a procedência parcial da demanda, com acolhimento da obrigação de fazer e rejeição do pedido indenizatório, mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Majorados os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, mantida a distribuição
pro rata
conforme a sentença, arcando cada parte com os honorários do patrono adverso na proporção de seu decaimento.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários é abusiva quando ausente comprovação de notificação prévia eficaz ao consumidor ou à estipulante.

O envio de correspondência sem confirmação de recebimento não constitui notificação válida para fins de resilição contratual de plano de saúde.

O cancelamento indevido do plano de saúde, desacompanhado de prova de prejuízo concreto à saúde ou à dignidade do beneficiário, não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por AMARAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA (1a Apelante) e por BRADESCO SAÚDE S.A. (2a Apelante) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial.

A demanda foi ajuizada pela empresa AMARAL INDÚSTRIA, que narrou ter contratado plano de saúde coletivo empresarial junto à ré, BRADESCO SAÚDE, em setembro de 2019, para seis beneficiários de um mesmo núcleo familiar.

Alegou que, em setembro de 2023, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e imotivado do contrato, sem que houvesse qualquer notificação prévia, apesar da pontualidade no pagamento das mensalidades.

Sustentou a abusividade da conduta, argumentando que o contrato, por possuir menos de trinta vidas, equipara-se a um plano individual, vedando-se a rescisão desmotivada.

Diante da vulnerabilidade a que foram expostos os beneficiários, incluindo uma criança em tratamento médico, pleiteou, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do plano e, no mérito, a confirmação da medida, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento do contrato (ID 317654854).

Em sua contestação (ID 317654862), a BRADESCO SAÚDE S.A. defendeu a legalidade da rescisão, afirmando que o contrato coletivo empresarial permite a resilição unilateral e imotivada após doze meses de vigência, mediante notificação prévia de sessenta dias, conforme cláusula contratual e regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Asseverou ter expedido a devida notificação para o endereço cadastrado da estipulante, não podendo ser responsabilizada pela não entrega.

Rechaçou o pedido de danos morais por ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo extrapatrimonial, pugnando pela total improcedência da ação.

Após a apresentação de impugnação à contestação (ID 317654869) e frustrada a tentativa de conciliação (ID 317654876), sobreveio a sentença (ID 317654888), que acolheu parcialmente a pretensão autoral.

O magistrado sentenciante reconheceu a abusividade da rescisão unilateral, por entender que a notificação prévia não foi efetivamente comprovada e que, em se tratando de contrato coletivo com menos de trinta beneficiários, a resilição exige motivação idônea, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por considerar que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de prejuízo concreto à saúde dos beneficiários, não configura dano moral indenizável.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento rateado das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora, AMARAL INDÚSTRIA, interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 317654889).

Em suas razões, busca a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente da angústia e insegurança geradas pelo cancelamento abrupto de um serviço essencial, especialmente considerando a vulnerabilidade de uma criança em tratamento.

Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento da indenização pleiteada e o afastamento da sucumbência recíproca, com a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

A ré, BRADESCO SAÚDE S.A., também recorreu (ID 317654892), insistindo na legalidade de sua conduta.

Reitera que a rescisão unilateral é permitida para contratos coletivos e que cumpriu seu dever ao enviar a notificação para o endereço cadastrado, atribuindo à apelada a responsabilidade pelo não recebimento.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID’s 317654895 e 317654891), rebatendo os argumentos dos recursos adversos e pleiteando a manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, afasto, ainda, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões pela BRADESCO SAÚDE S.A.

O recurso da autora impugna especificamente o fundamento da sentença que afastou o dano moral, contrapondo a tese do dano
in re ipsa
e a jurisprudência aplicável, o que demonstra o devido combate aos fundamentos do julgado, permitindo o conhecimento do apelo.

Presentes os pressupostos, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise conjunta, observando a ordem de prejudicialidade das matérias.

2. Do Mérito Recursal

A análise dos recursos será dividida em dois pontos centrais: a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, objeto do apelo da operadora, e a configuração do dano moral, matéria devolvida pela empresa estipulante.

2.1. Da Apelação da AMARAL INDÚSTRIA

A autora, ora 1a Apelante, insurge-se contra a parte da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, defendendo a tese de que o cancelamento indevido do plano de saúde configuraria dano
in re ipsa
.

Contudo, com a devida vênia aos argumentos recursais, entendo que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida.

É cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, especialmente quando a vítima for pessoa jurídica.

Para que a compensação extrapatrimonial seja devida, é necessária a demonstração de que a conduta ilícita extrapolou os limites do dissabor cotidiano e atingiu de forma significativa os direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe dor, angústia ou humilhação que fujam à normalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de dano moral em casos de recusa indevida de cobertura de saúde, especialmente em situações de urgência ou emergência, tem se posicionado no sentido de que o simples cancelamento do contrato, sem a prova de consequências mais gravosas, não configura, de forma automática, o dano moral.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1772938 CE 2018/0272498-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

No caso concreto, embora a conduta da operadora tenha sido reconhecida como ilícita, a parte autora não logrou êxito em comprovar que o cancelamento do plano tenha gerado um abalo concreto à sua esfera extrapatrimonial.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos qualquer evidência de que a rescisão tenha resultado em negativa de atendimento, interrupção de tratamento médico essencial ou agravamento do estado de saúde de qualquer dos beneficiários.

A situação, embora indesejável e geradora de preocupação, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento decorrente de uma falha na prestação do serviço, a qual foi prontamente corrigida por meio da tutela de urgência deferida no início do processo, que restabeleceu a cobertura assistencial.

A ausência de prova de um dano efetivo à saúde ou à dignidade dos beneficiários impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de danos morais está em conformidade com a jurisprudência dominante e deve ser mantida.

Por consequência lógica, mantida a parcial procedência da demanda – com o acolhimento do pedido de obrigação de fazer e a rejeição do pleito indenizatório –, a distribuição dos ônus sucumbenciais também deve ser preservada.

A autora sagrou-se vencedora em um dos pedidos principais e vencida em outro, caracterizando a sucumbência recíproca, nos exatos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

A divisão
pro rata
das custas e a fixação de honorários recíprocos, tal como determinado na sentença, reflete adequadamente o resultado da lide.

2.. Da Apelação da BRADESCO SAÚDE S.A.

A operadora de saúde, ora 2a Apelante, sustenta a regularidade da rescisão contratual, amparando-se na natureza coletiva do plano e na suposta validade da notificação prévia encaminhada. Contudo, a sua tese não merece prosperar.

Entretanto, o entendimento do STJ é de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de 12 (doze) meses,
somente
após a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.818.993/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

O mero encaminhamento postal da notificação, por si só, revela-se insuficiente para cumprir a exigência legal de comunicação efetiva.

A ausência de um aviso de recebimento (AR) ou de qualquer outra forma de comprovação robusta de que o conteúdo da notificação chegou ao conhecimento inequívoco e em tempo hábil da beneficiária invalida o ato.

Trata-se de uma obrigação que possui um impacto de extrema relevância na continuidade da assistência à saúde do consumidor, um bem constitucionalmente tutelado.

Por essa razão, caberia à operadora do plano de saúde demonstrar a devida diligência, adotando todas as medidas razoavelmente disponíveis e tecnicamente viáveis para assegurar que a comunicação fosse plenamente eficaz.

Nesse contexto, a operadora deveria ter explorado alternativas e complementos ao envio da correspondência física, como a utilização de meios eletrônicos idôneos (e-mail com confirmação de leitura, mensagem de texto ou aplicativos de mensagens com registro de entrega e leitura) ou outras formas que pudessem garantir a idoneidade da ciência.

A simples opção exclusiva e passiva pelo envio de uma carta comum, sem qualquer esforço de busca ativa pela confirmação do recebimento, caracteriza, inequivocamente, conduta negligente ("desídia") e uma notória falta de zelo por parte da Operadora de Plano de Saúde.

Nesse sentido, o STJ já assentou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTS. 489 E 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL . NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA . INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO . REEXAME. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Tratam os autos da discussão acerca da responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial pela resilição unilateral do contrato sem prévia notificação ao segurado durante o tratamento de urgência ou de emergência e o cabimento de indenização por danos morais.

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que é abusiva a rescisão unilateral sem que a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário.

4. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos casos de tratamento de urgência ou emergência, o entendimento desta Corte é de que há configuração de danos morais indenizáveis.

5. Na caso, o acórdão estadual, amparado no acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pela operadora de saúde, apto a ensejar o dever de indenizar, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142481 BA 2022/0166626-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL . NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformou sentença de improcedência em ação de reintegração ao plano de saúde e de indenização por danos morais e materiais após rescisão unilateral pela operadora.

2. A Corte estadual concluiu pela nulidade da notificação da rescisão, realizada em endereço diverso do constante do contrato e recebida por terceiro estranho à relação contratual, e determinou a reintegração das partes ao plano de saúde.

3. Decidiu-se pela devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de 1% ao mês, bem como pela indenização por danos morais decorrentes da exclusão indevida do plano.II. Questão em discussão

4 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a devida notificação ao consumidor é válida e se gera direito à reintegração e à indenização por danos morais e materiais; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual.III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia ao consumidor, conforme o art . 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.

6 . A notificação realizada em endereço diverso não atende aos requisitos legais, tornando a rescisão nula e justificando a reintegração ao plano.

7. A indenização por danos morais é devida, pois houve a exclusão indevida do plano de saúde.

8 . O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, determinando-se que os juros moratórios incidam a partir da data da citação.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é nula, justificando a reintegração do beneficiário.

2. A indenização por danos morais é devida em caso de exclusão indevida do plano de saúde . 3. Os juros de mora em indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual incidem a partir da data da citação".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, arts. 186, 188, 927, 405 e 407.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .273.281/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(STJ - REsp: 1891409 MG 2020/0213578-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

No caso dos autos, a operadora não se desincumbiu do ônus de provar que a notificação chegou ao conhecimento da estipulante.

Conforme documentado nos autos, o rastreamento dos Correios (ID 317654867) indica que o objeto ficou "aguardando retirada" e, posteriormente, foi devolvido ao remetente. A mera postagem de uma correspondência, sem a confirmação de seu recebimento, não configura notificação válida, especialmente quando se trata da extinção de um contrato de trato sucessivo e de natureza essencial, como o de assistência à saúde.

A conduta da operadora, ao se limitar a um único e ineficaz meio de comunicação, revela desdia e viola o princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de cuidado e lealdade.

Essa postura omissiva, ao falhar em assegurar a adequada comunicação em um tema tão sensível, culmina em um evidente e grave prejuízo à parte autora, que se viu privada de exercer o contraditório ou tomar as medidas necessárias para garantir a manutenção de seu direito à saúde.

Dessa feita, a ineficácia da notificação, portanto, não pode ser imputada ao consumidor.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a distribuição
pro rata
fixada na sentença, cabendo a cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa na proporção de seu decaimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026